Tribunal: TJES
Processo: 0024045-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024045-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO SAMPAIO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0024045-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SAMPAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. Sentença de fls. 172/180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu JOSÉ CARLOS DA COSTA pela prática dos crimes previstos no artigo 180, §3º e artigo 307, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena de 05 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto.

O
parquet
alega que uma das condenações pretéritas do recorrido, abarcada pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal deveria ser utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes. Requer, ainda, o afastamento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto. (fls. 183/186).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 196/203).

Parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a reincidência do acusado José Carlos Sampaio e fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial de sua pena privativa de liberdade, mantendo-se o reconhecimento de sua confissão espontânea (id. 3089485).

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0024045-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SAMPAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da r. sentença que condenou o réu JOSÉ CARLOS DA COSTA pela prática dos crimes previstos no artigo 180, §3º e artigo 307, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena de 05 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, na qual o
parquet
pleiteia, em síntese, (i) que seja valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, (ii) o afastamento da atenuante da confissão espontânea e (iii) a fixação do regime semiaberto.

Tendo o apelante impugnado especificamente a dosimetria da pena, e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
), razão pela qual passo a analisar a questão impugnada. Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso: tantum devolutum quantum appellatum. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Em análise à dosimetria da pena aplicada ao apelado, com relação ao crime de
receptação qualificada
(art. 180, §3º, do CP), observo que o magistrado de primeiro grau fixou a
pena-base em 3 (três) meses de detenção
e quanto ao delito de
falsa identidade
(art. 307, do CP), observo que foi fixada a
pena-base em 4 (quatro) meses de detenção
, em ambos sendo valorada a circunstância judicial dos
antecedentes
.

No entanto, o D. Juiz deixou de aplicar a reincidência na segunda fase, diante do período depurador de 5 (cinco) anos
previsto no

art. 64, I, do CP, fato que ensejou a irresignação ministerial.

Observa-se às fls. 145/149, que o apelado possui 2 (duas) condenações definitivas transitadas em julgado, referentes às guias de execução penal nº 108792 e 135630, provenientes dos processos nº 024090083510 e nº 024080294663, pela incursão nos crimes previstos no art. 155, §4º , I e III, c/c art. 14, II, do CP e art. 155,
caput
, do CP,
com trânsito em julgado para a defesa, respectivamente, em 24/8/2009 e 7/11/2011.

Além disso, à época dos fatos o réu possuía sentença condenatória sem trânsito em julgado nos autos do processo nº 024120050943,
publicada em 2/7/2012
, guia de execução criminal provisória nº 136630.

Embora as condenações definitivas alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos não possam ensejar a configuração da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), o mesmo prazo não se aplica à valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes do agente, durante a primeira fase da dosimetria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA E NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - O Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora, este
Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Precedentes"
(HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017. Vale dizer,
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.

Diante da existência de precedentes em ambos os sentidos e tendo em vista a ausência de definição da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não vejo como qualificar de abusiva ou de ilegal a decisão que opta por uma das duas correntes, notadamente porque, conforme anteriormente salientado, esta Corte Superior possui a compreensão, tanto na Quinta quanto na Sexta Turma, de que
as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes.

III - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Assim, o regime fechado permanecera. (RHC n. 68.115/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2016). (AgRg no HC n. 283.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/02/2017).

[...] (AgRg no HC n. 741.535/SC, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Assim, utilizando-se a guia nº 108792 para a caracterização da circunstância judicial dos antecedentes, mantém-se a pena-base do crime de receptação qualificada (art. 180, §3º, do CP) em 3 (três) meses de detenção e quanto ao delito de falsa identidade (art. 307, do CP), em 4 (quatro) meses de detenção.

No que concerne à confissão espontânea aplicada, observo que o apelado, em seu depoimento à fl. 139, declarou:

[...] que a denúncia é verdadeira em partes; que pegou o produto para fazer um favor ao vigia do posto do Horto municipal de Maruípe [...].

Destaca-se que o magistrado de primeiro grau utilizou adequadamente a atenuante de confissão espontânea, eis que o acusado confessou em parte ter pegado os alimentos obtidos por meio criminoso, o que fortaleceu os fundamentos para o reconhecimento da materialidade, dando ensejo à incidência da referida atenuante, como prevê a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL, UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA.

1. "
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
". (AgRg no HC 575543 / SC, RELATOR(A) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

2. Agravo regimental provido para reduzir a pena do paciente para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

(AgRg no HC n. 741.822/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Para o reconhecimento da reincidência, utiliza-se a guia nº 135630, conforme fundamentação supra.

No entanto, realiza-se a compensação entre a presente agravante e a atenuante de confissão espontânea, restando as sanções intermediárias em
3 (três) meses de detenção
com relação ao crime de receptação qualificada (art. 180, §3º, do CP) e
4 (quatro) meses de detenção
quanto ao delito de falsa identidade (art. 307, do CP), as quais torno definitivas ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Diante do concurso material (art. 69, do CP) fixa-se a pena definitiva em
7 (sete) meses de detenção.

Fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o
semiaberto
, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP e do artigo 387, § 2º, do CPP.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP), ante a reincidência.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial para
fixar a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0024045-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SAMPAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – FALSA IDENTIDADE – RECURSO MINITERIAL – DUAS CONDENAÇÕES – APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL – ATENUANTE RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – REGIME SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As condenações já transitadas em julgado podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, uma vez que embora as condenações definitivas alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos não possam ensejar a configuração da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), o mesmo prazo não se aplica à valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes do agente, durante a primeira fase da dosimetria.

2.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante.

3.

Compensa-se a atenuante de confissão com a agravante de reincidência.

4.

Fixa-se o regime semiaberto em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP e do artigo 387, § 2º, do CPP.

5.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para fixar a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.